Tribunal: TJSP
Processo: 1056744-91.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Ação visando à reparação por dano moral, fundada em alegada veiculação indevida da imagem do autor por rede de televisão – Inexistência de qualquer relação contratual entre as partes – Responsabilidade civil extracontratual – Competência, em razão da matéria, das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a), nos termos do

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Ação visando à reparação por dano moral, fundada em alegada veiculação indevida da imagem do autor por rede de televisão – Inexistência de qualquer relação contratual entre as partes – Responsabilidade civil extracontratual – Competência, em razão da matéria, das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a), nos termos do artigo 5o, inciso I, I.29, da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Precedentes – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado.